Tribunal: TJSP
Processo: 1008168-07.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade civil – Obrigação de fazer c.c. Indenizatória – Baixa de gravame sobre veículo – Danos morais.

Ausente prova de quitação da dívida, é legítima a manutenção do gravame sobre o veículo financiado, até que aquela seja efetivamente demonstrada. Dever indenizatório não configurado.

Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008168-07.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLAUDIA
MARIA DOS SANTOS ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GE
CAPITAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-07.2019.8.26.0196 -Voto no 42990
2
Voto n°: 42990
Apel. n°: 1008168-07.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca
APTE. : Claudia Maria dos Santos Assis
APDO. : Banco GE Capital S.A.

Responsabilidade civil Obrigação de fazer c.c. Indenizatória
Baixa de gravame sobre veículo Danos morais.
Ausente prova de quitação da dívida, é legítima a manutenção do
gravame sobre o veículo financiado, até que aquela seja
efetivamente demonstrada. Dever indenizatório não configurado.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 91/94, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade
da justiça.
Apela a autora, fls. 99/103, alegando que celebrou contrato
de financiamento de veículo com o réu, e, posteriormente, quitou sua dívida.
Entretanto, passado mais de um ano, o réu mantem restrição financeira sobre o
automóvel. Alega que é dever da instituição financeira proceder a baixa do
gravame no prazo máximo de dez dias, e que a inobservância dessa obrigação
acarreta o dever de indenizar danos morrais, decorrentes da impossibilidade de
disposição do bem. Pondera que a r. sentença de improcedência foi lastreada em
documentos diversos dos discutos na ação, requerendo a anulação do
julgamento e a prolação de nova decisão.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 107/112.
É o relatório.
A ação proposta para o fim de cancelar restrição financeira
sobre veículo e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais,
decorrentes da manutenção do referido gravame, mesmo após a quitação do
contrato de financiamento celebrado entre as partes, foi julgada improcedente,
adotando-se na r. sentença, dentre outros, os seguintes fundamentos:
“O contrato indicado na inicial foi juntado a fls. 22/25 e fls.
70/73, donde se extrai que o seu valor foi de R$ 24.310,08 (48 parcelas de R$
506,46) e o documento que o autor junta para comprovar a quitação do contrato é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-07.2019.8.26.0196 -Voto no 42990
3
no valor de R$ 3.449,25 (fls. 26), restando uma diferença de R$ 20.860,83.
Portanto, tem-se que o autor não comprovou fato constitutivo
de seu direito (quitação do contrato indicado nos autos), a teor do artigo 373, I, da
Lei n. 13.105/15 (Código de Processo Civil), o que é perfeitamente legitima a
conduta do requerido em manter a restrição existente no documento do veículo
objeto do contrato celebrado entre as partes até sua quitação”, fl. 93.

Ocorre que ao apresentar seu apelo, a autora simplesmente
reiterou a alegação de que houve a quitação, afirmando ainda que a r. sentença
estava lastreada em documentos alheios aos autos.
A quitação do contrato, consoante bem ponderou o d.
Magistrado sentenciante, não foi demonstrada, ressaltando-se que este ônus era
da autora, haja vista a impossibilidade de se condenar o banco réu à produção de
prova negativa.
Ela poderia juntar os comprovantes de pagamento das
demais parcelas do preço ou, eventualmente, demonstrar negociação com o réu
para quitação do contrato mediante o valor informado no documento de fl. 26,
mas, assim não fez.
Não bastasse, com a juntada da contestação e indicação
específica do período de início da inadimplência, a autora também não se
manifestou.
Além disso, a afirmação de disparidade entre os documentos
juntados pelo réu e aqueles indicados na r. sentença também não se mostrou
verdadeira.
Conclui-se, portanto, que a autora não se desincumbiu de
seu ônus probatório, consoante determinado no art. 333, I, do CPC.
A respeito do tema, preciosos são os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do
qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através
da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.” (Curso de Direito Processual Civil, vol.
1, Ed. Forense, 28a edição, pág. 423).
Assim, inexistindo indícios de erro do réu, e havendo indícios
de persistência da dívida em nome da autora, não há que se falar em
irregularidade na manutenção da restrição sobre o veículo, e, consequentemente,
no dever indenizatório reclamado na inicial.
Por
derradeiro,
a
autora
responderá
por
honorários
advocatícios majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em função do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-07.2019.8.26.0196 -Voto no 42990
4
disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator